Tribunal: STF
Processo: Rcl 50767
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-AIRR-20919-78.2017.5.04.0292, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que “a decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do Município de Sapucaia do Sul/RS”. 



    Alega que a fundamentação da referida decisão “foi posta de maneira genérica, e se omitiu no enfrentamento do RE 760.931/DF, invocado pelo reclamante”.



    Relata que percorreu por todas as vias recursais até chegar ao TST onde foi negado provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo a condenação subsidiária do Município de Sapucaia do Sul.



    Sustenta que:



    “1. Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública, pois esta não responde pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastrada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato; e 



    2. A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido.” 



    Aduz, ainda, que:



    “A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato somente demonstra a falta de comprometimento do demandante em trazer elementos [concisos] do seu direito, isto é, prova taxativa do nexo de causalidade entre a eventual conduta da Administração Pública e o dano [sofrido], sob pena de se admitir uma nova hipótese de responsabilidade objetiva, fora das hipóteses constitucionais.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a “tramitação da Reclamatória Trabalhista de nº 20919-78.2017.5.04.0292”. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    O acórdão reclamado está assim fundamentado:



    “No caso dos autos, o Tribunal Regional, examinando o conjunto fático-probatório (Súmula 126 do TST), consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização: 



    ‘No caso dos autos, o segundo reclamado não trouxe aos autos nenhum documento que corrobore as alegações suscitadas tanto em sua defesa escrita quanto em suas razões recursais, não havendo comprovação de que efetivamente realizou a fiscalização do contrato de trabalho da reclamante.



    Tendo em vista a ausência de qualquer documentação nos autos referente ao contrato firmado entre as reclamadas (contrato de prestação de serviço e aditivos contratuais, comprovantes de fiscalização habitual do adimplemento das obrigações trabalhistas dos empregados, notificações por descumprimento de cláusulas do contrato, ficha funcional dos empregados, recibos de pagamento dos empregados, comprovante de recolhimentos fundiários e previdenciários dos empregados, entre outros), não há como concluir pela atuação diligente e efetiva do recorrente no cumprimento do seu dever de fiscalização, haja vista o reconhecimento de que foram descumpridas, em relação à autora, obrigações básicas do contrato de trabalho, ao longo da contratualidade.’ (fls. 150)



    Como asseverado na decisão agravada, a decisão proferida pelo Tribunal Regional está em consonância com a Súmula 331, V, do TST, com o entendimento firmado no âmbito desta Corte (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/2020) no sentido de que compete ao ente público tomador de serviços o ônus probatório relativamente à fiscalização do contrato de terceirização de serviços e, consequentemente, com a tese jurídica firmada pelo STF, correspondente ao tema nº 246 da tabela de repercussão geral.



    Dessa forma, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão proferido pelo Tribunal Regional, tem-se que, efetivamente, não merece reparos a decisão denegatória. 



    Nego provimento, pois, ao presente agravo.” (e-Doc. 13, pp. 2-3).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG.



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Sapucaia do Sul, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente